Tribunal: TJSP
Processo: 1002728-46.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Cartão de crédito - Ilegitimidade passiva – Titular de "bandeira" de cartão de crédito – Inocorrência - O serviço de cartão de crédito não é prestado unicamente pela administradora do cartão, havendo na realidade verdadeira cadeia de colaboração entre o Banco, a entidade titular da "bandeira" e o estabelecimento comercial, agindo todos de maneira conjunta e coordenada - Ainda

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Cartão de crédito - Ilegitimidade passiva – Titular de "bandeira" de cartão de crédito – Inocorrência - O serviço de cartão de crédito não é prestado unicamente pela administradora do cartão, havendo na realidade verdadeira cadeia de colaboração entre o Banco, a entidade titular da "bandeira" e o estabelecimento comercial, agindo todos de maneira conjunta e coordenada - Ainda que não mantenha relação contratual direta com o consumidor e não administre o cartão, as "bandeiras" participam efetivamente da cadeia de consumo, ao concederem o uso de sua marca para a celebração do negócio, atraindo interessados em função de sua credibilidade e, com isso, auferindo lucros – Responsabilidade solidária – Art. 7o, parágrafo único, do CDC – As corrés respondem solidariamente pelos defeitos na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC – Legitimidade passiva configurada - Preliminar rejeitada.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Cartão de crédito – Lançamentos impugnados totalmente dissonantes do perfil do autor - Inversão do ônus da prova – Aplicação do art. 6o, VIII, do CDC - Responsabilidade objetiva pelo fato do produto e do serviço (cf. arts. 12 a 14 do CDC), bem como pelo vício do produto e do serviço (cf. arts. 18 a 20, 21, 23 e 24 do CDC) - Ato ilícito e falha na prestação do serviço bancário – Responsabilidade objetiva em decorrência do risco da atividade – Dano material – Comprovação documental, pelo autora, dos prejuízos sofridos com os saques – Dano moral - Ocorrência – Prova – Desnecessidade - Dano "in re ipsa" – Indenização arbitrada em R$ 8.000,00 – Redução – Descabimento – Sentença integralmente mantida.
SUCUMBÊNCIA – Honorários recursais – Cabimento – Honorários advocatícios sucumbenciais majorados de 15% para 20% do valor atualizado da condenação, em observância ao art. 85, §11, do CPC/2015.
Recuso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002728-46.2018.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
MASTERCARD BRASIL LTDA, é apelado ROBSON DE PONTES MUNIZ
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002728-46.2018.8.26.0590 -Voto no
2
VOTO No: 43445
APEL.No: 1002728-46.2018.8.26.0590
COMARCA: São Vicente
APTE. : Mastercard Brasil Ltda.
APDA. : Robson de Pontes Muniz (Justiça Gratuita)
INTDO. : Banco Santander (Brasil) S.A.
SENTENÇA DO JUIZ: Artur Martinho de Oliveira Júnior
PROCESSO
CIVIL

Cartão
de
crédito
-
Ilegitimidade passiva Titular de “bandeira” de
cartão de crédito Inocorrência - O serviço de
cartão de crédito não é prestado unicamente pela
administradora do cartão, havendo na realidade
verdadeira cadeia de colaboração entre o Banco, a
entidade titular da “bandeira” e o estabelecimento
comercial, agindo todos de maneira conjunta e
coordenada - Ainda que não mantenha relação
contratual direta com o consumidor e não administre
o cartão, as “bandeiras” participam efetivamente da
cadeia de consumo, ao concederem o uso de sua
marca para a celebração do negócio, atraindo
interessados em função de sua credibilidade e, com
isso, auferindo lucros Responsabilidade solidária
Art. 7o, parágrafo único, do CDC
As corrés
respondem
solidariamente
pelos
defeitos
na
prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do
CDC

Legitimidade
passiva
configurada
-
Preliminar rejeitada.
RESPONSABILIDADE CIVIL Cartão de crédito
Lançamentos impugnados totalmente dissonantes
do perfil do autor - Inversão do ônus da prova
Aplicação
do
art.
6o,
VIII,
do
CDC
-
Responsabilidade objetiva pelo fato do produto e do
serviço (cf. arts. 12 a 14 do CDC), bem como pelo
vício do produto e do serviço (cf. arts. 18 a 20, 21,
23 e 24 do CDC) - Ato ilícito e falha na prestação do
serviço bancário Responsabilidade objetiva em
decorrência do risco da atividade Dano material
Comprovação
documental,
pelo
autora,
dos
prejuízos sofridos com os saques Dano moral -
Ocorrência Prova Desnecessidade - Dano “in re

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002728-46.2018.8.26.0590 -Voto no
3
ipsa” Indenização arbitrada em R$ 8.000,00
Redução Descabimento Sentença integralmente
mantida.
SUCUMBÊNCIA

Honorários
recursais

Cabimento

Honorários
advocatícios
sucumbenciais majorados de 15% para 20% do
valor atualizado da condenação, em observância ao
art. 85, §11, do CPC/2015.
Recuso desprovido, com observação.
1. Recurso de apelação interposto contra a sentença que
julgou procedente esta ação para declarar a inexigibilidade dos débitos
constantes das faturas com vencimento em janeiro, fevereiro e março de 2018
(relativas ao cartão de crédito de titularidade do autor) e condenar os corréus
ao ressarcimento de R$ 5.739,48 ao autor (corrigidos monetariamente desde
os desembolsos) e a indenizá-lo em R$ 8.000,00 por dano moral, atualizados
desde o arbitramento, sendo ambas as verbas acrescidas de juros de 1% ao
mês contados da citação; sucumbente, os corréus foram condenadas ainda a
arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios
sucumbenciais arbitrados em 15% do valor atualizado da condenação.
Sustenta a corré-apelante Mastercard Brasil que é parte
ilegítima, pois, com a sua bandeira, apenas “licencia o uso de sua logomarca
e presta serviços de tecnologia para cada um dos Emissores e
Credenciadores, a qual está indicada nos Estabelecimentos Comerciais e
impressa nos respectivos cartões, sem que exista qualquer contato da
Bandeira com o consumidor titular do cartão”. Sustenta também a
impossibilidade de cumprimento da obrigação de observar a declaração da
inexigibilidade dos débitos, além da inexistência de nexo causal, pois o autor
teria fornecido, espontaneamente, seu cartão com senha a um desconhecido, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002728-46.2018.8.26.0590 -Voto no
4
que não ficou demonstrado o preenchimento dos requisitos da indenização,
pugnando, subsidiariamente, pela redução do quantum arbitrado.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. A relação negocial está subordinada à Lei 8.078, de
11-9-1990, pois se o CDC é aplicável às entidades financeiras (cf. súmula 297
do STJ), com maior razão isso ocorre também em pactos firmados com
administradoras de cartão de crédito e empresas parceiras, que vendem seus
produtos e prestam serviços ao consumidor.
O serviço de cartão de crédito não é prestado unicamente
pela administradora do cartão, havendo na realidade verdadeira cadeia de
colaboração entre ela, a entidade financeira, a entidade titular da “bandeira” e
o estabelecimento comercial, agindo todos de maneira conjunta e coordenada.
Por tal razão, ainda que não mantenha relação contratual
direta com o consumidor e não administre o cartão, as “bandeiras” como, no
caso, a corré apelante participam efetivamente da cadeia de consumo, ao
concederem o uso de sua marca para a celebração do negócio, atraindo
interessados em função de sua credibilidade e, com isso, auferindo lucros.
Diante disso, tem a apelante legitimidade para figurar no
polo passivo da lide, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC.
Por tal preceito ao consumidor é assegurado o direito de
voltar-se contra todos os que tiverem na cadeia de responsabilidade que lhe
causaram danos, seja na esfera de má prestação de serviços ou na de
fornecimento de produtos.
“Trata-se de um aspecto dos mais relevantes em termos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002728-46.2018.8.26.0590 -Voto no
5
responsabilidade civil dos que causarem danos a consumidores ou terceiros
não envolvidos em dada relação de consumo. Como a responsabilidade é
objetiva, decorrente da simples colocação no mercado de determinado
produto ou prestação de dado serviço, ao consumidor é conferido o direito de
intentar medidas contra todos os que estiverem na cadeia de responsabilidade
que propiciou a colocação do mesmo produto no mercado ou então a
prestação do serviço” (cf. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor
comentado pelos autores do anteprojeto, Ada Pellegrini Grinover, Antônio
Herman de Vasconcellos e Benjamin, Daniel Roberto Fink, José Geraldo
Brito Filomeno, Kazuo Watanabe, Nelson Nery Júnior e Zelmo Denari,
Forense Universitária, 2a ed., p. 75).
“O CDC impõe a solidariedade em matéria de defeito no
serviço (art. 14 do CDC) em contraponto aos arts. 12 e 13 do CDC, com
responsabilidade objetiva imputada nominalmente a alguns agentes
econômicos. Também nos arts. 18 e 20 a responsabilidade é imputada a toda
a cadeia, não importando quem contratou com o consumidor” (cf. Cláudia
Lima Marques, Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 2a ed., RT,
São Paulo, 2006, p. 223).
Como se vê, a corré Mastercard faz parte da cadeia na
prestação de serviços de cartão de crédito aos autores e, tendo isso em vista,
responde solidariamente pelo evento danoso.
“O art. 14 do CDC estabelece regra de responsabilidade
solidária entre os fornecedores de uma mesma cadeia de serviços, razão pela
qual as 'bandeiras'/marcas de cartão de crédito respondem solidariamente com
os bancos e as administradoras de cartão de crédito pelos danos decorrentes
da má prestação de serviços” (cf. REsp 1029454/RJ, rel. Min. Nancy
Andrighi, DJe 19/10/2009).
Tal solução, além de mais justa, é consentânea com o
espírito do CDC, que procurou tutelar primordialmente a parte
hipossuficiente na relação de consumo, não permitindo que o consumidor
sofra prejuízos em razão de acertos (ou desencontros) entre as partes
integrantes da cadeia de consumo.
Fica, assim, rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva
da corré-apelante.
2.2. O apelado ajuizou esta ação sustentando que foi
surpreendido pela cobrança de uma fatura de cartão de crédito no valor de R$
59.425,91, totalmente dissonante do seu perfil de consumo, decorrente de
lançamentos fraudulentos, e que houve descontos de valores (R$ 3.564,43)
sobre seu salário para amortização do débito, cuja inexigibilidade pediu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002728-46.2018.8.26.0590 -Voto no
6
declaração, além da devolução dos valores descontados e a condenação dos
corréus (o Banco e a bandeira do cartão de crédito) pelo abalo moral sofrido.
Ora, ninguém duvida que as operações comerciais
realizadas pelos corréus estabeleçam-se em relação de consumo (Súmula 297
do STJ), havendo responsabilidade objetiva pelo fato do produto e do serviço
(cf. arts. 12 a 14 do CDC), bem como por vícios dele decorrentes (cf. arts. 18
a 20, 21, 23 e 24), resultando o dever de indenizar do risco integral de sua
atividade econômica.
Ademais, a prova negativa se pratica pela demonstração
de um fato positivo que à negação pretendida se opunha. E seria impossível à
autora fazer a prova de que não realizou as compras, tampouco autorizou
terceiros a fazê-las. Nem se afiguraria razoável exigir-se isso dela, o que o
colocaria diante da necessidade de uma probatio diabolica, tornando a
atuação processual excessivamente difícil, quando não impossível.
Aliás, as fraudes envolvendo clonagem de cartões de
crédito e descoberta de senhas de acesso se tornaram corriqueiras, como
revela o senso comum, nada evidenciando ter sido a autora negligente ou que
ela tenha autorizado as transações.
Assim, ante as verossímeis alegações da autora acerca da
fraude e diante de sua hipossuficiência em fazer prova contrária, era do
fornecedor de serviços o ônus de provar a legalidade dos descontos (cf. art.
6o, VIII, do CDC), mas de tal ônus ele não se desincumbiu. Não há nenhum
indício nos autos de que a própria autora tenha efetuado as compras e estas
nem sequer condizem com o seu padrão de gastos.
Ainda que tenha havido fraude, não se pode imputar culpa
exclusiva de terceiros porque houve falha na prestação de serviços, por ter o
Banco-réu autorizado as compras sem averiguar quem, de fato, as realizara. A
responsabilidade objetiva também deriva do risco da atividade bancária.
Confira-se o que estabelece a Súmula 479 do E. Superior
Tribunal de Justiça:
"As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados
por terceiros no âmbito de operações bancárias".
A atuação de estelionatários aos serviços bancários
oferecidos em massa é esperável e de todo previsível. Sendo fato previsível e
esperável, a atuação de fraudadores não configura fato de força maior
fortuito, porquanto possível evitar ou impedir seus efeitos, nos termos do
parágrafo único do art. 393 do Código Civil.
Nem se alegue haver culpa concorrente do autor, pois a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002728-46.2018.8.26.0590 -Voto no
7
responsabilidade objetiva dos corréus decorre de sua atividade de risco (cf.
art. 927, parágrafo único do CC/02), que só pode ser elidida pelo fato
exclusivo da vítima ou de terceiro.
O autor tinha um limite total de crédito de R$ 3.500,00
e saldo devedor de R$ 1.741,72 em outubro de 2017 e recebeu a fatura
relativa ao mês de dezembro subsequente com saldo devedor de R$
59.425,91 (cf. fls. 81-85).
Os corréus não se desincumbiram de comprovar que ele
realizou as despesas cobradas e nem que eles observaram um padrão de
segurança acerca das operações realizadas, mais de quinze vezes o valor total
do limite que era contratado e disponibilizado ao autor, mas a corré-apelante
se limitou a afirmar que ele forneceu o cartão e a senha a terceiros, o que
não se sustenta por elemento algum dos autos.
A sentença que reconheceu a inexigibilidade dos
lançamentos e determinou a restituição ao autor dos valores descontados não
merece, portanto, qualquer reparo neste ponto.
E quanto à alegada impossibilidade de se abster da
realização de novas cobranças, é evidente que eventual sanção por
descumprimento da tutela declaratória de inexigibilidade da dívida somente
recairá sobre a parte recalcitrante.
2.3. No concernente ao dano moral, o abalo no crédito, o
fato de o autor ter sido privado de importâncias relevantes do seu patrimônio
financeiro, a falha na prestação de serviços pelos corréus são suficientes para
sua configuração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002728-46.2018.8.26.0590 -Voto no
8
Dano moral, exatamente porque moral, não se demonstra
nem se comprova, mas se afere segundo o senso comum do homem médio.
Resulta por si mesmo da ação ou omissão culposa, in re ipsa, porque se traduz
em dor, física ou psicológica, em constrangimento, em sentimento de
reprovação, em lesão e em ofensa ao conceito social, à honra, à dignidade.
Por isso, não se há de falar em prova do dano moral, mas,
sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que
o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a condenação (cf. REsp. 86.271-
SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito). No mesmo sentido: REsp
687.035/RS, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 16-5-2005 p. 364, REsp
595.170/SC, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ 14-3-2005 p. 352, REsp
295.130/SP, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 4-4-2005 p. 298,
AgRg no Ag 562.568/RS, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 7-6-2004
p. 224 e AgRg no Ag 724.944/RS, rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ
20-3-2006 p. 298.
Depois, todos sabem, e aqui não foi diferente, dos
transtornos para resolver tais acontecidos, má vontade de funcionários e
outros dissabores bem conhecidos dos usuários. Muito provavelmente, é de se
acreditar, não em decorrência da vontade da entidade bancária, porém
consequência do natural gigantismo burocrático.
Aí estão, portanto, a ação e a lesão (in re ipsa), resultando
ao réu o dever de indenizar, dispensada qualquer outra prova.
A doutrina inclina-se no sentido de conferir à indenização
do dano moral caráter dúplice, tanto punitivo do agente, quanto
compensatório em relação à vítima (cf. Caio Mário da Silva Pereira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002728-46.2018.8.26.0590 -Voto no
9
Responsabilidade Civil, Forense, 1989, p. 67). A vítima de lesão a direitos de
natureza não patrimonial (CF, art. 5o, incisos V e X) deve receber uma soma
que lhe compense a dor e a humilhação sofridas, arbitrada segundo as
circunstâncias. Não deve ser fonte de enriquecimento, nem ser inexpressiva
(cf. autor, ob. e p. cit.), sendo meramente arbitrável.
Ainda que se abstraia a ideia de produzir no causador do
mal um impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado, persiste a
necessidade da reparação pecuniária, como medida apta a compensar a
sensação de dor do ofendido com uma sensação agradável em contrário, a
ponto de a paga em dinheiro representar-lhe uma satisfação, moral ou
psicológica, capaz de neutralizar ou remediar o sofrimento impingido.
Esta Câmara tem procurado, dentro do possível,
estabelecer critério objetivo de arbitramento de indenização, conforme seja de
pequena, média ou grande intensidade o dano moral, com base na regra de
experiência fundada no que habitualmente ocorre na psique do homem
médio. E bem certo é que se devem considerar certos parâmetros para o fim
de arbitramento da verba reparatória, como as condições financeiras e sociais
das partes e a intensidade do dano, buscando-se, por meio da reparação, dar
conforto psicológico à vítima e, ao mesmo tempo, sancionar o causador do
fato danoso, a fim de que tome a devida cautela no exercício de sua atividade
e evite a reincidência.
Sopesados esses fatores, observado o critério da
razoabilidade e presente a necessidade de se atentar para que o arbitramento
se opere sem abusos ou exageros, a indenização arbitrada em R$ 8.000,00
não comporta redução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002728-46.2018.8.26.0590 -Voto no
10
2.4. O art. 85, § 11, do CPC/2015, vigente à época da
interposição do recurso, dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§
2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Ficam, pois, os honorários advocatícios fixados pela
sentença recorrida (na parte devida pela corré-apelante) majorados de 15%
para 20% do valor atualizado da condenação.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso,
com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator